Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729815-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. - ME contra a decisão de deferimento do pedido de penhora dos imóveis de matrículas no 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0743030-35.2024.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de ID n.o 239519775 realizado pela Exequente. Logo, espeça-se termo de penhora sobre os imóveis de matrículas no 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, com o fim de possibilitar a execução concomitante das obrigações. Defiro, ainda, seja oficiado o competente Registro de Imóveis para que, ao promover a transferência da titularidade dos imóveis à RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA ME, realize-se, de forma concomitante, a averbação da penhora e da existência das demandas de no 0702334-25.2022.8.07.0001 e 0743030-35.2024.8.07.0001 respectivamente, conforme previsto no art. 828, §1o, do CPC, sendo tais penhoras precedentes sobre quaisquer outras, uma vez que a transferência dos imóveis é condicionada à concomitante penhora dos mesmos. Dou à decisão força de ofício. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a exorbitância da medida constritiva resta cabalmente demonstrada pela prova pericial constante dos autos da ação de conhecimento (processo sob no. 0704980-76.2020.8.07.0001), na qual se apurou que os imóveis objeto da penhora possuem valor médio individual de aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Tal quantia, por unidade, já supera o valor total do cumprimento de sentença, atualmente fixado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme última atualização realizada em novembro de 2024 pelas Agravadas”; (b) “nos termos da avaliação pericial realizada em outubro de 2013, cada um dos imóveis foi estimado com valor médio individual de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), montante superior ao valor total do cumprimento de sentença”; (c) “não se pode ignorar o evidente enriquecimento sem causa promovido pelas Agravadas, caso mantida a penhora dos 05 (cinco) imóveis em questão”; (d) “torna-se evidente o excesso de execução naqueles autos, uma vez que a penhora dos imóveis representa uma constrição patrimonial desproporcional, com valor global muito superior ao crédito em execução”; (e) “todos os imóveis possuem natureza comercial, circunstância que justifica a sua expressiva valoração, afastando qualquer alegação de sobrepreço e reforçando a necessidade de adequação da medida constritiva à real dimensão do crédito exequendo”; (f) “a continuidade da constrição patrimonial poderá resultar na alienação dos imóveis por valores substancialmente inferiores àqueles fixados no laudo de avaliação. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “afastar a penhora sobre os imóveis de matrículas no. 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF”. E, subsidiariamente, “a realização de nova perícia técnica, com o objetivo de proceder à avaliação atualizada dos 05 (cinco) imóveis objeto da presente controvérsia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Pois bem. A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cuja fase “executiva” estaria vinculada ao mesmo título executivo constituído nos autos n.o 0704980-76.2020.8.07.0001 (ação principal), razão pela qual teria sido determinada a reunião dos processos 0704980-76.2020.8.07.0001 e 0743030-35.2024.8.07.0001 (id 223523852). Nos autos principais (0704980-76.2020.8.07.0001), teria sido prolatada sentença de procedência dos pedidos formulados por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME (id 127638900). A Segunda Turma Cível ao analisar a apelação interposta por LRA Investimentos e Participações Eireli- ME e outros (ora agravante), por meio do acordão n.o 1647871, teria reformado a sentença e dado parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESES AFASTADAS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para i) declarar a nulidade, por simulação, do negócio jurídico de compra e venda e das correspondentes escrituras levadas a registro nas matrículas dos imóveis avençados, e ii) declarar a nulidade do negócio dissimulado (empréstimo). 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. A consequência para a violação ao princípio da adstrição é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Hipótese na qual o provimento jurisdicional guardou congruência com a pretensão autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada – isto é, trata-se de negócio com aparência normal, mas que não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. In casu, os elementos probatórios anexados evidenciam tratar-se de negócio jurídico simulado, firmado como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem). 6. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado n.o 294/CJF). Afastada a tese de violação ao comportamento contraditório e de quebra da legítima confiança. 7. Configurada a simulação, nos termos do art. 167, §1a, I e II, do Código Civil, e tendo sido declarados nulos o negócio jurídico simulado, o dissimulado e os atos a eles associados, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (art. 182, CC). 8. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Sendo expressivo o valor atribuído à demanda, este favorece a adequação da verba ao limite mínimo trazido pela legislação (10%), pois já alcançada importância consentânea à lide. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1647871, 0704980-76.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.) (g.n.) Contra o referido acórdão, Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME (ora agravada) teria oposto aclaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, por meio do acórdão n.o 1688680, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos. 3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado. 4. Constatado que as razões pertinentes à determinação de retorno das partes ao estado anterior não se mostraram suficientemente claras e poderiam ensejar interpretação em desacordo com o decidido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e aclarar o acórdão. 5. Embargos de declaração parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. (Acórdão 1688680, 0704980-76.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.) (g.n.) Colaciona-se excerto do inteiro teor do aludido acórdão a respeito dos esclarecimentos prestados sobre o retorno das partes ao status quo ante: [...] Sendo assim, os dados constantes no julgado se mostram suficientes para que, durante a execução da sentença, e em observância à legislação (especialmente quanto aos consectários legais), os litigantes deduzam as pretensões correspondentes (listando, inclusive, eventuais despesas abrangidas para o retorno ao estado original que não podem ser antecipadas nesta fase) e procedam ao cumprimento de suas obrigações – exigindo perante o Juízo, se for o caso, a adoção de medidas executivas, coercitivas ou mandamentais em relação à parte adversa (ou a possível inércia desta). Prescindível, assim, que o acórdão esmiuce a ordem de cumprimento do comando judicial – mormente no caso dos autos, no qual as obrigações estão condicionadas (sendo razoável, portanto, sua concomitância). Por fim, ainda quanto à pretensão da parte embargante de primeiro restabelecer a titularidade dos lotes para depois verter as quantias, não é demais frisar ter havido o bloqueio das matrículas dos imóveis cuja transferência se ordenou (ID 38037242) – não representando risco a devolução (ou a consignação voltada a tal fim) dos valores sem o prévio restabelecimento dos bens. Nesses termos, ainda que não vislumbrados os vícios assinalados, tenho por bem acolher os embargos de declaração apenas para integrar os presentes esclarecimentos ao acórdão, conferindo-lhe clareza. [...] (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o negócio jurídico de compra e venda de imóveis com pacto de retrovenda, celebrado entre as partes, teria sido declarado nulo por simulação com restabelecimento das partes ao status quo ante, sendo que os imóveis retornariam ao patrimônio da Rapha Construtora e o valor pago restituído à LRA Investimentos e Participações Eireli - ME (coisa julgada). As fases “executivas” dos processos n.o 0704980-76.2020.8.07.0001 e n.o 0743030-35.2024.8.07.0001 teriam sido fundadas sob o mesmo "título executivo", razão pela qual teria sido determinada a reunião dos processos. As obrigações estão consubstanciadas nas transferências dos imóveis de matrículas 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, todos registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis, a ser cumprida pela LRA Investimentos e Participações Eireli- ME, em concomitância com a restituição dos valores recebidos, devidamente corrigidos, desde a transferência dos imóveis, a ser cumprida por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a simples determinação de penhora sobre os imóveis de matrículas no 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, por si só, não se mostra, por ora, “manifestamente excessiva e desproporcional”, uma vez que o e. Juízo de origem ainda não teria homologado qualquer valor referente aos imóveis para fins de hasta. Importante assinalar que os valores dos imóveis não teriam sido objetos de debate na atual fase processual, os quais poderão ser aferidos mediante nova avaliação (judicial ou não), até porque, de acordo com as informações da agravante, os bens teriam sido “avaliados” em outubro de 2013 pela Caixa Econômica Federal, circunstância que, aparentemente, poderia gerar dúvida com relação ao atual valor atribuído ao bem. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque a determinação judicial não violaria a “concomitância” entre o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre o segundo imóvel dos executados, no âmbito de execução de título extrajudicial que tramita há quase vinte anos. Os agravantes alegam excesso de penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da penhora sobre o segundo imóvel configura excesso de execução, diante da prévia constrição de outro bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de penhora não se sustenta sem a prévia alienação do primeiro imóvel penhorado, tampouco sem comprovação de que seu valor será suficiente para satisfazer integralmente o crédito exequendo, considerando que sobre ele existe penhora anterior. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o princípio da efetividade, de modo a garantir a satisfação do crédito do exequente. 5. A conduta protelatória dos executados, que não apresentaram proposta viável de pagamento ao longo de duas décadas de tramitação, justifica a adoção de medidas mais eficazes à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração de excesso de penhora exige a demonstração de que os bens previamente constritos são suficientes, líquidos e livres de restrições capazes de garantir o crédito exequendo. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução, priorizando-se o interesse do credor. 3. A manutenção de penhora sobre mais de um imóvel não caracteriza excesso de execução quando não há avaliação recente ou alienação realizada que comprove a suficiência de apenas um bem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 835, 870 a 875. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.05.2023, DJe 15.06.2023. TJDFT, Acórdão 1342296, 0707245-20.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 08.06.2021. TJDFT, Acórdão 1076045, 0714361-19.2017.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2018, DJe 27.02.2018. (Acórdão 2001753, 0706816-14.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator